Tribunal: TJBA
Processo: 0555835-73.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555835-73.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HOME ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO, LEANDRO VILASBOAS BORGES, ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA

APELADO: ALMIR MUNIZ BARRETO JUNIOR

Advogado(s)
:
LUCIANO ALBERTO THOME FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PROMISSÁRIA VENDEDORA. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA NEGOCIAL. CONCLUSÃO DO NEGÓCIO. COMISSÃO DEVIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

A legitimidade passiva decorre da efetiva participação da Apelante na cadeia negocial, com ingerência na política comercial do empreendimento, aprovação da proposta e obtenção de vantagem econômica direta com a venda das unidades imobiliárias.

Ainda que inexistente contrato formal direto entre as partes, a atuação integrada da Apelante com a imobiliária e o benefício auferido com a intermediação caracterizam sua responsabilidade pelo pagamento da comissão.

Concluído o negócio imobiliário, faz jus o corretor à remuneração pactuada, nos termos dos arts. 722, 724 e 725 do Código Civil, sendo correta a fixação do valor histórico efetivamente ajustado.

A condenação decorre de inadimplemento contratual, e não de responsabilidade civil extracontratual, sendo desnecessária a comprovação de ato ilícito.

O não provimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios, em observância ao art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0555835-73.2015.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante - FATOR REALTY PARTICIPACOES S/A
e, como
Apelado -

ALMIR MUNIZ BARRETO JUNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo a sentença recorrida inalterada,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA,

R/5